Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO SETE , 6 ETAPA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou GILDO PAIVA TRINDADE e LEIDIANI XAVIER PRINCIMA ao pagamento de taxas condominiais. O juízo indeferiu o pedido de penhora do imóvel que originou a dívida por encontrar-se alienado fiduciariamente ao agente financeiro e facultou à parte se manifestar quanto a eventual interesse na penhora dos direitos aquisitivos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a dívida exequenda tem natureza propter rem e a alienação fiduciária não seria empecilho para a constrição. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a penhora do imóvel. Preparo regular sob ID 69140514. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifica-se que o imóvel objeto do pedido de penhora se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, real proprietária do bem, conforme ID 217972383. Diante disso, INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel. Intime-se o credor para informar se possui interesse na penhora dos direitos aquisitivos do bem, em 5 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano grave, o agravante sustentou que “o seguimento do feito principal sem o efeito suspensivo causará prejuízo as partes, dado que ensejará a realização de mais de um ato constritivo junto a matrícula do imóvel, onerando o condomínio que desembolsará o valor no primeiro momento e aumentando o débito do devedor”. Contudo, diante do indeferimento da penhora, não há qualquer ato constritivo a ser realizado no momento, razão porque não se sustenta o alegado. Lado outro, resta franqueado ao credor realizar outras diligências em busca de bens penhoráveis e independentemente do julgamento do presente recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator